Tribunal: TJPA
Processo: 0808233-15.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12965 - Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808233-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MONICA MAUES NAIF DAIBES

AGRAVADO: ANA CAROLINA LOBO GLUCK PAUL, RODRIGO BAIA NOGUEIRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATO DE AGENTE PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUSIVA DO ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TEMA 940 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Mônica Maués Naif Daibes contra decisão monocrática que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento, manteve decisão de declinação de competência da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém para Vara da Fazenda Pública, em ação de indenização por danos morais contra procuradores do Estado do Pará, sob fundamento de aplicação da tese fixada no Tema 940 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de que os atos praticados por procuradores do Estado teriam natureza pessoal e dolosa é apta a afastar a aplicação do Tema 940 do STF e, consequentemente, a legitimidade passiva exclusiva do ente público nas ações de reparação de danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV, “b”, do CPC autoriza o relator a negar provimento, monocraticamente, a recurso contrário a precedente vinculante do STF ou STJ.

O Tema 940 do STF estabelece que a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o autor do ato, assegurado ao ente público o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa.

A tese não admite exceção quanto à alegação de dolo ou abuso, cuja análise é própria de eventual ação regressiva do Estado contra seu agente.

Os atos questionados foram praticados por procuradores no exercício de suas funções, não havendo elementos que afastem a incidência do precedente vinculante.

A jurisprudência do STJ confirma a ilegitimidade passiva do agente público para responder diretamente a ações indenizatórias propostas por terceiros prejudicados.

Não há distinção fática ou superação do precedente que justifique afastar o Tema 940, sendo correta a aplicação da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de que o agente público atuou com dolo ou abuso não afasta a legitimidade passiva exclusiva do ente público nas ações indenizatórias, conforme fixado no Tema 940 do STF.

A discussão sobre dolo ou culpa do agente é matéria própria de ação regressiva a ser ajuizada pelo ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 927, III, e 932, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.027.633, Tema 940, Repercussão Geral.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MÔNICA MAUÉS NAIF DAIBES contra decisão monocrática desta relatoria, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela manejado, com fundamento na manifesta improcedência do recurso em confronto com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 940.

A origem da controvérsia remonta ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravante contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0916008-93.2024.8.14.0301, declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública da Capital.

O Agravo de Instrumento buscava reformar a referida decisão, sob o argumento principal de que os atos reputados ilícitos, praticados pelos procuradores do Estado, foram de cunho pessoal e doloso, o que afastaria a legitimidade passiva do Estado do Pará e, consequentemente, a competência do juízo fazendário.

Ao analisar o Agravo de Instrumento, esta relatoria, em decisão monocrática, entendeu que a matéria se encontrava pacificada pelo STF no julgamento do RE 1.027.633 (Tema 940), que estabelece a legitimidade passiva exclusiva do ente público nas ações de reparação de danos causados por seus agentes a terceiros.

Com base nesse entendimento, e com amparo nos arts. 927, III e 932, IV, 'b', do Código de Processo Civil, foi negado provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão de primeiro grau que determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública.

Irresignada, a Agravante interpõe o presente Agravo Interno, reiterando, em suma, as mesmas teses do recurso anterior. Sustenta que a decisão monocrática foi prematura e equivocada, pois não teria considerado a natureza pessoal e dolosa dos atos dos procuradores, o que, segundo ela, afastaria a aplicação do Tema 940.

Alega que o caso concreto possui particularidades que o distinguem do precedente vinculante e que a análise sobre a conduta dolosa não poderia ser postergada para uma eventual ação de regresso. Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, que o presente recurso seja levado a julgamento colegiado para reformar a decisão e dar provimento ao Agravo de Instrumento original.

Intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática por sua total conformidade com a jurisprudência vinculante do STF e pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno.

O Ministério Público, em parecer da lavra do 2º Procurador de Justiça Cível, Dr. Mário Nonato Falangola, opinou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno, por entender que a decisão monocrática aplicou corretamente o Tema 940 do STF, não havendo razões para sua reforma.

É o relatório do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade e, portanto, deve ser conhecido.

O cerne deste recurso consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por entender que o pleito da recorrente confrontava diretamente com a tese de repercussão geral fixada no Tema 940 do STF.

A Agravante, em suas razões, não traz qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida. Limita-se a reiterar a tese de que a natureza dolosa e pessoal dos atos praticados pelos agentes públicos afastaria a responsabilidade do Estado e, por conseguinte, a aplicação do precedente vinculante.

Contudo, essa argumentação não prospera e revela uma tentativa de reinterpretar o alcance da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, o que não é cabível.

O art. 932, IV, 'b', do CPC autoriza o relator a negar provimento, monocraticamente, a recurso que for contrário a "
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos
".

A decisão monocrática ora agravada fundamentou-se precisamente no Tema 940 (RE 1.027.633), cuja tese é clara e de aplicação obrigatória: "A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

A tese não abre exceção para os casos em que o particular alega dolo ou abuso por parte do agente público. Ao contrário, a parte final da tese é explícita ao prever que a discussão sobre "dolo ou culpa" é matéria própria da ação de regresso que o Estado pode mover contra seu agente.

O objetivo do STF ao fixar essa tese foi instituir uma "dupla garantia": uma para o cidadão, que pode acionar o ente público, mais solvente, e outra para o servidor, que não fica exposto a sucessivas ações judiciais por atos que, bem ou mal, praticou no exercício de suas funções.

A alegação da Agravante de que os atos foram "pessoais" não se sustenta, pois, como bem delineado na decisão agravada, os atos questionados (representações e manifestações processuais) foram praticados pelos procuradores na inequívoca condição de agentes públicos, na defesa dos interesses que lhes competia defender.

A discussão sobre o mérito desses atos – se foram legítimos, abusivos ou dolosos – é o próprio objeto da ação indenizatória, mas essa discussão deve ocorrer no foro competente e contra a parte legítima.

A jurisprudência do STJ é uníssona em seguir o entendimento do STF, reafirmando a ilegitimidade passiva do agente público para responder diretamente perante o terceiro prejudicado.

Portanto, a decisão monocrática não foi prematura nem equivocada. A relatoria, ao se deparar com um recurso cuja pretensão contrariava frontalmente um precedente vinculante, tinha o dever de aplicar o art. 932 do CPC, em respeito aos princípios da celeridade processual, da isonomia e da segurança jurídica.

A insistência da Agravante em litigar diretamente contra os agentes públicos, buscando afastar a competência da Vara da Fazenda Pública, representa uma clara resistência à aplicação de tese jurídica já pacificada em caráter vinculante.

Não há, no caso concreto, qualquer distinção (
distinguishing
) ou superação (
overruling
) do precedente que justifique o afastamento do Tema 940. A situação fática – dano supostamente causado por agente público no exercício da função – amolda-se perfeitamente à hipótese do julgado paradigma.

A decisão monocrática aplicou corretamente o direito, e os argumentos trazidos no Agravo Interno são insuficientes para modificar esse entendimento, consistindo em mera reiteração de tese já rechaçada.

O parecer do Ministério Público, aliás, corrobora integralmente essa conclusão, ao opinar pelo desprovimento do recurso por entender que a decisão agravada está em perfeita harmonia com a ordem jurídica.

A manutenção da decisão monocrática é, portanto, a medida que se impõe, pois o julgamento singular do Agravo de Instrumento foi realizado em estrita observância às normas processuais e à jurisprudência consolidada.

Este colegiado, ao analisar o presente recurso, não encontrará vícios ou ilegalidades na decisão unipessoal, que deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O Agravo Interno revela-se, assim, manifestamente improcedente, devendo ser desprovido.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/09/2025